Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. NÃO EVIDENCIADA OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação à penhora de ativos da parte devedora, por meio do Sisbajud, sob o fundamento de ofensa ao "mínimo existencial" e impenhorabilidade legal.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em 25.10.2021; (ii) conversão da ação em execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/69), em 07 de dezembro de 2023; (iii) devedor citado por edital para o pagamento de R$ 87.003.65 (17.07.2024); (iv) autorizada a busca de ativos do devedor no Sisbajud, em 31.1o.2025; (v) rejeitada a impugnação à penhora ofertada pela Curadoria Especial e mantido o bloqueio dos valores (decisão objeto do presente agravo de instrumento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial (valores inferiores a quarenta salários-mínimos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
5. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
6. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
7. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do STJ fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
8. Por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 789, 833, 854
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG; EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF; TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 08.09.2023; acórdão 2024555, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 04.08.2025.